Tribunal: TJSP
Processo: 2080883-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não é possível atribuir consistência jurídica para a possibilidade de prorrogação de prazo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. DIFICULDADES ORIUNDAS DOS REFLEXOS ECONOMICOS DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no 64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das atividades empresariais. Não é possível atribuir consistência jurídica para a possibilidade de prorrogação de prazo para cumprimento de obrigação que resulta de ICMS. As anunciadas dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, os prazos para cumprimento das obrigações tributárias. A concessão de tutelas de urgência, em profusão, com os efeitos pretendidos pela contribuinte conduziria a cenário de desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato. O ICMS incide sobre as operações mercantis, e é de se presumir que a impetrante incluiu no preço de revenda dos produtos o imposto incidente sobre tais operações, revelando que o montante para pagamento do imposto esteve incluído no valor faturado com a venda. Se a parte conta com vendas futuras para o pagamento de impostos cujo fato gerador esteja no passado, esta é opção que desperta dúvida relevante quanto à existência de um direito líquido e certo de que a sociedade suporte os ônus financeiros decorrentes de uma frustração da expectativa econômica. A decisão proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP esvazia a consistência jurídica das alegações da parte.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000364642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2080883-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é agravante PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Por maioria de votos negaram provimento ao recurso. Vencido o 3
juiz, Des. Leonal Costa, que declarará. ", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL NOGUEIRA E LEONEL
COSTA.
São Paulo, 26 de maio de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 21148
Agravo de Instrumento n. 2080883-02.2020.8.26.0000
Comarca: Capital
Natureza: ICMS
Agravante: Palazzo Distribuidora de Veículos e Peças Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
RELATOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ATO
JUDICIAL
IMPUGNADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUSPENSÃO
DO
PARCELAMENTO
TRIBUTÁRIO.
DIFICULDADES
ORIUNDAS
DOS
REFLEXOS
ECONOMICOS
DECORRENTES DA COVID-19. Decreto Estadual no
64.879/2020. Causa de pedir informa a paralisação das
atividades
empresariais.
Não
é
possível
atribuir
consistência jurídica para a possibilidade de prorrogação
de prazo para cumprimento de obrigação que resulta de
ICMS. As anunciadas dificuldades financeiras para manter
em dia as obrigações tributárias não constituem, por si,
motivo bastante para deferimento de liminar prorrogando,
ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco, os prazos
para cumprimento das obrigações tributárias. A concessão
de tutelas de urgência, em profusão, com os efeitos
pretendidos pela contribuinte conduziria a cenário de
desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando
regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes
e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada
magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada
pelo exame não exauriente das proposições de fato. O ICMS
incide sobre as operações mercantis, e é de se presumir que
a impetrante incluiu no preço de revenda dos produtos o
imposto incidente sobre tais operações, revelando que o
montante para pagamento do imposto esteve incluído no
valor faturado com a venda. Se a parte conta com vendas
futuras para o pagamento de impostos cujo fato gerador
esteja no passado, esta é opção que desperta dúvida
relevante quanto à existência de um direito líquido e certo
de que a sociedade suporte os ônus financeiros decorrentes
de uma frustração da expectativa econômica. A decisão
proferida pelo STF na Suspensão de Segurança no 5.363/SP
esvazia a consistência jurídica das alegações da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento impugnado decisão
proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, em
mandado de segurança, indeferiu a liminar.
A agravante sustenta, em suma, (i) a severidade dos impactos
financeiros decorrentes da calamidade pública decorrente da pandemia de COVID-19,
com a comprometimento das suas atividades; (ii) a possibilidade de integração da
legislação tributária, para viabilizar a concessão de prazo para o cumprimento de
obrigações tributárias e do parcelamento, com vistas a atenuar os efeitos da grave
crise econômica atravessada; (iii) a reunião dos requisitos para concessão da tutela
de urgência.
Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante atua no comércio de veículos novos e usados,
locação de veículos, intermediação de vendas, corretagem de seguro e alega estar
enfrentando severas repercussões financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19,
notadamente porque a decretação do estado de calamidade pública pelo Congresso
Nacional e a ordem de interrupção de atividades empresariais pelo Governo do
Estado de São Paulo causaram enorme impacto no setor produtivo em geral.
Pretende, assim, suspender o pagamento e parcelamento de
tributos que tem em curso pelo período de 90 dias ou enquanto durarem os efeitos
da declaração de calamidade pública.
O agravo impugna a decisão que indeferiu a liminar e devolve
para o tribunal “ad quem” a matéria relativa aos pressupostos para o manejo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela de urgência, o que inibe a possibilidade de cognição exauriente sobre o
substrato do “mandamus”.
Hely Lopes Meirelles preleciona que “para a concessão da
liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos
em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão
irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito -
fumus boni juris e o periculum in mora. A medida liminar não é concedida como
antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível
direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem
patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva
da causa” (Mandado de Segurança, 29a edição, São Paulo: Malheiros, 2006, p. 81).
Sobre o tema Cassio Scarpinella Bueno anota que “para
concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é
portador de melhores razões que a parte contrária; que o ato coator é, ao que tudo
indica, realmente abusivo ou ilegal. Isto é tanto mais importante em mandado de
segurança porque a petição inicial, com os seus respectivos documentos de
instrução, é a oportunidade única que o impetrante tem para convencer o
magistrado, ressalvadas situações excepcionais como a que vem expressa no §1o do
art. 6o da nova Lei, de que é merecedor da tutela jurisdicional, isto é, de que é
efetivamente titular do direito que afirma ser seu” ('A Nova Lei do Mandado de
Segurança', 2a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64). É a orientação recepcionada pelo
artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.
Nesse contexto, embora sejam notórios os deletérios efeitos
que as medidas de combate à COVID-19 causam em todo o setor produtivo e na
economia em geral ao que tudo indica as anunciadas dificuldades financeiras para
manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para
deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do
Fisco, os prazos para cumprimento das obrigações tributárias.
Isto porque, ao que parece, a configuração de que a omissão
do Fisco viola direito líquido e certo de que a impetrante se afirma titular depende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não apenas da demonstração de que ela enfrenta severas dificuldades financeiras,
mas precisa também comprovar a existência de um dever previsível de flexibilização
das normas que estabelecem o calendário de obrigações tributárias.
De outra banda, prepondera, neste momento processual, a
impressão de que a concessão de tutelas de urgência, em profusão, deferindo
medidas similares, com os efeitos pretendidos pela contribuinte, conduziria a cenário
de desordem nos sistemas tributário e orçamentário, criando regimes jurídicos não
respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na
convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo
exame não exauriente das proposições de fato.
É bastante relevante, nesse contexto, a constatação de
dificuldade de pagamento do tributo incidente sobre operações mercantis e a
prestações de parcelamentos tributários a que aderiu anteriormente.
Sem avançar para juízo de valoração dos meios de prova
quanto à alegada origem das dívidas informadas, ao que parece a interrupção das
atividades produtivas da impetrante e, também, das vendas em geral cuja prova
igualmente não é apreciada neste momento não conduz, necessariamente, à
impossibilidade de recolhimento do tributo.
O ICMS, regularmente cobrado, não parece poder qualificar
fonte de dificuldades financeiras.
O ICMS incide sobre a efetiva circulação da mercadoria, sendo
certo que a inexistência de vendas enseja, também, a inexistência de novo fato
gerador do tributo.
Por outro lado, é de se presumir que a impetrante integrou,
ao cálculo do preço de revenda, o tributo que incidiria sobre as operações ocorridas
antes da noticiada paralisação das atividades empresariais, de molde a obter, com o
preço pago por seus clientes, a receita necessária para adimplemento da obrigação
tributária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim estabelecida a situação, as dificuldades futuras futuras
em relação ao fato gerador, e não ao tempo presente não devem, a princípio,
embaraçar a capacidade financeira da parte para arcar com o imposto que incide,
como já dito, sobre signo de capacidade econômica associado à circulação de
mercadoria.
Se essa dificuldade existe é possível que ela decorra de opção
que a parte faz de contar com a venda futura para adimplir tributo relativo a fato
gerador passado.
Se este o caso, há dúvidas quanto ao direito de que a
sociedade deve arcar com os reflexos financeiros de uma frustração da expectativa
econômica.
Não se desconhece que o Convênio CONFAZ 169/17,
estabelece a possibilidade de reabertura de prazo para pagamento do imposto objeto
de parcelamento (cláusula quinta). Contudo, como se sabe, o Convênio apenas traz
condições gerais, e a ampliação de prazo de pagamento não foi adotada por este
Estado de São Paulo, que possui a competência tributária para o imposto em
questão.
Finalmente, cumpre consignar que o Supremo Tribunal
Federal se deparou com discussão análoga à do presente feito, em Suspensão de
Segurança requerida pelo Estado de São Paulo contra decisão desta Corte, e deferiu
o pedido para inibir os efeitos do ato judicial que havia deferido a prorrogação de
prazos para adimplemento de obrigações tributárias. O Min. Dias Toffoli acolheu a
pretensão do Estado nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro o pedido para
suspender os efeitos da decisão que concedeu liminar nos autos do Agravo de
Instrumento no 2062467-83.2020.8.26.0000, até o trânsito em julgado do mandado
de segurança a que se refere”.
O entendimento do STF sobre o tema esvazia, sob esse prisma,
a possibilidade de concessão da tutela de urgência pretendida pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É mesmo caso de indeferir a liminar no mandamus.
Nego provimento ao recurso.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080883-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Palazzo Distribuidora de Veículos e Peças Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
MANDADO DE SEGURANÇA
JMCJ 21148
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2080883-02.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
PALAZZO DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E
PEÇAS LTDA
AGRAVADO:
ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz prolator: Alexandra Fuchs de Araujo
VOTO DIVERGENTE 33135
Vistos.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OPP INDÚSTRIA
TÊXTIL LTDA. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar
pleiteada, que objetivava ordem “para que se determine ao impetrado se
abstenha de exigir o recolhimento do ICMS Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços, bem como parcelamentos em andamento, pelo
período de 90 (noventa dias) ou até que cesse o decreto de calamidade
pública, devendo a autoridade ora indicada como coatora se abster de
qualquer medida impeditiva, como imposição de multas e juros, negativas
no fornecimento da Certidão Negativa de Débitos, protesto, inscrição em
dívida ativa e/ou ajuizamento de executivo fiscal, restrição junto ao CADIN
Cadastro de Inadimplente, e SERASA
Centralização de Serviços aos
Bancos”.
No mais, adoto o relatório do Exmo. Des. Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relatado, voto.
Divirjo, respeitosamente, do voto do Exmo. Des. Relator.
No quadro mundial da pandemia do COVID-19, o Chefe do Executivo
Nacional, Presidente da República, está tomando as iniciativas constitucionais para
o enfrentamento da emergência da saúde pública, aprovando a Lei 13979/2020 e
seu regulamento Decreto 10282/2020, implantando excepcional e transitórias
medidas de isolamento e quarentena de pessoas, restrição de atividades não
essenciais, limitações emergenciais de direitos e garantias individuais, inclusive da
liberdade de comércio e de exercício de trabalho, profissão, entendendo que o
momento é de prevalência do bem maior constitucional que é a vida e a saúde das
pessoas, como se infere da ordem constitucional e do “caput” do art. 5o da
Constituição da República.
A despeito dos 5.570 municípios brasileiros e mais o DF, além dos 26
Estados, estabelecerem decretos disciplinadores de medidas que entendem cabíveis
para o enfretamento da pandemia, sendo certo que alguns estão buscando o
protagonismo político eleitoreiro e supostamente violando direitos e garantias
fundamentais, a Carta Constitucional reserva à União “planejar e promover a defesa
permanente contra as calamidades públicas” (art. 21, XVIII da CF) bem como
legislar sobre o direito civil, do trabalho, trânsito e transporte, defesa civil e
mobilização nacional, sem embargo de fixar a solidariedade executiva no zelo e
proteção da saúde.
Nesse contexto, o STF em 15.04.2020, apreciando pedido de liminar na ADI
6341, decidiu pela aparente constitucionalidade da inédita Medida Provisória
926/2020, do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro, destinada à
implementação de medidas corajosas, algumas amargas, mas necessárias, de
enfrentamento da emergência de saúde pública (restrição de entrada e saída no
País; locomoção interestadual e intermunicipal; dispensa de licitação para atender
situação de emergência), ressalvando atribuições dos governos locais (Estados e
Municípios):
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida
cautelar deferida pelo Ministro Marco Aurélio (Relator),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9o
do art. 3o da Lei no 13.979, a fim de explicitar que,
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos
termos do inciso I do art. 198 da Constituição, o Presidente
da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste
ponto,
o
Ministro
Relator
e
o
Ministro
Dias
Toffoli
(Presidente), e, em parte, quanto à interpretação conforme à
letra b do inciso VI do art. 3o, os Ministros Alexandre de
Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson
Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro
Rivas;
pelo
amicus
curiae
Federação
Brasileira
de
Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe Monnerat Solon
de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André Luiz
de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela
Procuradoria-Geral da República, o Dr. André Luiz de Almeida
Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-
Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras,
Procurador-Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro
Roberto Barroso. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, 15.04.2020. grifo nosso
A ressalva do STF (“preservada cada esfera de governo”) não deixa de ter
uma certa inflexão genérica de aparente constitucionalidade dos decretos estaduais
e 64.864, de 16/03/2020 e 64.881 de 22.03.2019.
Pois bem.
O Decreto no 64.881, de 22 de março DE 2020 decretou quarentena no
Estado de São Paulo, no contexto da pandemia do COVID-19, consistente em
restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação
do coronavírus (art. 1o)
Destarte, inegável a redução da atividade econômica da empresa requerente
e do consequente comprometimento das receitas e da disponibilidade financeira de
honrar tributos correntes, sem prejuízo da manutenção das atividades empresariais
e dos empregos, em razão do excepcional atual momento imprevisível de
contração da renda e da atividade econômica global.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, com a restrição imposta pela própria quarentena optada pelo
Estado, além de não possibilitar a empresa exercer normalmente suas atividades,
acarreta redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado o confinamento a
que estes estarão submetidos, o que, consequentemente impacta em seu capital de
giro, resultando em dificuldade financeira de liquidez.
Quanto ao aspecto de prejuízo econômico, vale a pena colacionar a sempre
perpicaz análise trazida pelo economista Celso Ming, no jornal O Estado de São
Paulo
(https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,um-microbio-e-a-luta-dos-
gigantes,70003272433. Acesso em 16.04.2020):
“Um micróbio e a luta dos gigantes”
Esses tempos de coronavírus lembram aquela velha história
infantil que fala de uma luta feroz entre dois gigantes. Um
depois do outro recorria a truques que o tornava mais terrível
do que o adversário. Já se tinham virado monstros
impressionantes, quando um deles usou seus poderes para se
transformar em micróbio, invisível aos olhos do outro. Foi
assim, como o mais insignificante dos seres, que obteve
vitória no combate.
Analistas internacionais sugerem que o atual equilíbrio entre
grandes potências sofrerá transformações como consequência
da ação do flagelo. Na sua edição desta quarta-feira, o
Financial Times, de Londres, sugere que o alastramento do
coronavírus e a maneira como os grandes países estão
lidando com a crise estão ameaçando a atual supremacia dos
Estados Unidos. A China, onde tudo começou, tem tudo para
sair do desastre em situação melhor do que a dos
concorrentes diretos.
O relatório do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre
o impacto da crise na economia mundial, divulgado nesta
terça-feira, não poderia ter sido mais lúgubre. Seu
diagnóstico é o de que este é o maior episódio de
contração da renda e da atividade econômica global
desde a Grande Depressão, dos anos 1930. Para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economistas do FMI, normalmente tão cautelosos, neste ano,
a economia mundial ficará 3,0% mais pobre e os Estados
Unidos encolherão 5,9%, mas a China crescerá 1,2% em
2020 e 9,2% em 2021.
Enquanto isso, o Brasil perderá 5,3% de renda em 2020.
Nenhum analista em atuação no País previu tal
desabamento por aqui. Os cem consultores do Boletim
Focus, do Banco Central, haviam sugerido na semana
passada queda do PIB, em 2020, de 1,96%. Poderá não ser
isso tudo e a recuperação pode ser mais rápida do que
apenas os 2,70% em 2021 previstos no Focus. Mas também
pode ser pior, infelizmente. Nada é tão ruim que não possa
piorar, diz provérbio universal.
E se acontecer o contrário? Parece improvável. O contra-
ataque à pandemia vem sendo realizado no Brasil com
impressionante desorganização, que extrapola a falta de
liderança e o racha na principal política pública conduzida
pelo
governo.
Até
mesmo
as
estatísticas
envolvem
incertezas, pela falta de testes que assegurem o número
correto de letalidade.
Na área da economia, é prematura no País qualquer avaliação
sobre aumento do rombo das contas públicas, desemprego,
quebra de empresas, inadimplência. O que se pode dizer é
que os setores de serviços e a indústria serão as
principais vítimas. Apesar das perdas em alguns segmentos
(cana-de-açúcar e produção de flores), será a agricultura o
setor que melhor se sairá desse tsunami, porque continuará
tendo amplo mercado consumidor para seus produtos, tanto
aqui como no exterior, e ainda pode se beneficiar com a
desvalorização do real, que aumentará o faturamento com
exportações.
Até mesmo o início da recuperação terá de ser administrado.
Será um erro enorme se o retorno do isolamento ocorrer
antes que a pandemia dê sinais claros de reversão. Não há
conhecimento suficiente do vírus para ignorar a possibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de seu retorno em ondas, como aconteceu no passado em
outras pestilências, e com tantas derrotas de gigantes.”
Importante acrescentar que na AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA - ACO 3363,
PROCESSO ELETRÔNICO PÚBLICO, NÚMERO ÚNICO: 0088641-74.2020.1.00.0000,
que foi ajuizada pelo Estado de São Paulo em face da União no mesmo dia
22.03.2020 (mesmo dia do Decreto do Governador João Agripino 64.881, publicado
no DOE de 23.03.2020), foi dada liminar pelo STF (Rel. Min. Alexandre de Moraes),
no sentido de suspender por 180 dias o pagamento da dívida de SP com a
União, para que esses recursos sejam aplicados integralmente nas ações de
combate à pandemia do COVID-19.
Da mesma forma, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu também por
180 dias o pagamento das parcelas da dívida com a União de mais dois estados -
Maranhão (MA) e Paraná (PR). Segundo as medidas liminares deferidas nas Ações
Cíveis Originárias (ACO) 3366 (MA) e 3367 (PR), esses valores devem ser aplicados
exclusivamente em ações de prevenção, contenção, combate e mitigação à
pandemia causada pelo novo coronavírus. O ministro já havia deferido medida
semelhante em relação à Bahia e a São Paulo.
De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, a alegação do Estado de que
está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual
momento “extraordinário e imprevisível” relacionado à pandemia da
Covid-19 é absolutamente plausível.
Essas mesmas razões justificam a concessão da liminar pleiteada, de
suspensão dos pagamentos dos parcelamentos ativos, por 180 (cento e
oitenta) dias, de forma a conceder o mesmo tratamento ao contribuinte,
sob pena de ocorrer tratamento diferenciado, aplicando-se a regra de
hermenêutica Ubi eadem ratio ibi idem jus, ou seja, onde houver a mesma
razão há de ser aplicado o mesmo direito.
É a lógica básica aristotélica.
O pedido do impetrante, ora recorrente, adequa-se à ciência, em especial, à
terceira Lei de Newton, a saber, a toda ação se opõe uma reação. Assim,
implementado pelo Estado de São Paulo medidas restritivas ao comércio e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circulação de pessoas, impedindo o livre exercício da atividade comercial e
industrial, profissional, evidentemente que se responsabiliza pelos danos
decorrentes da sua determinação, ainda que estribada em recomendação da
Organização Mundial da Saúde, nos termo do art. 37, §6o da Constituição Federal.
Nesse mesmo sentido é que deve ser compreendida a norma do artigo 486
da CLT, que dispõe sobre a responsabilidade do Poder Público pelos seus atos que
paralisem ou afetem a atividade empresarial:
Art. 486 - No caso de paralisação temporária ou definitiva do
trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou
federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a
continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização,
que ficará a cargo do governo responsável. (Redação
dada pela Lei no 1.530, de 26.12.1951)
O Estado existe em função das pessoas e não o contrário. Se não se admitir
à empresa e ao cidadão, sob o jugo do Estado, que lhe priva de renda e de sua
atividade, o mesmo tratamento que o próprio Estado postulou e obteve (adiamento
do cumprimento das suas dívidas), seria admitir que o Estado fez apenas um
“pacote de maldades”, assumindo um papel de exercício absolutista e irresponsável
de poder.
Não como se negar um benefício a recorrente da mesma natureza daquele
que o próprio agravado correu para obter junto ao STF, logo no início da quarentena
que decretou. Tal benefício permitirá à empresa adiar ou minorar demissões e
manter o emprego de seus funcionários, evitando sua falência e, talvez, de lançar
mão da Lei de Recuperação Judicial ( Lei 11.101/2005), cumprindo sua função
social e, superada a crise, voltar a produzir riqueza e pagar os seus impostos.
Ninguém sabe para onde vai o rombo das contas públicas depois dos saques
desordenados a que estão sendo submetidas pelos tais “orçamentos de guerra” e
pelas imposições políticas de toda ordem. O capital estrangeiro está arredio ou em
fuga, assustado com a desordem brasileira. E há os estragos internos provocados
pelo confinamento, a paralisação do setor produtivo, o desemprego, a perda de
renda, a falta de futuro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, o Brasil e o Estado de São Paulo, em particular, esse último
sofrendo também em razão da política local adversária ao governo federal, já está
em situação grave de lesão à economia e com risco à ordem pública, o que exige
medidas compensatórias para o contribuinte para ambiência de sobrevivência
econômica pós-pandemia.
Nesse mesmo sentido, merece menção a eloquência e jurídicas razões da
excelente decisão liminar concedida em MANDADO DE SEGURANÇA de objeto
análogo de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma de
prorrogação dos vencimentos de tributos, proferida pela 2a VARA FEDERAL DE
BARUERI (MANDADO DE SEGURANÇA No 5001503-46.2020.4.03.6144 /2a Vara
Federal de Barueri). Confira-se, a propósito, o teor da decisão, destacando-se nela
fragmentos da fundamentação utilizada, os quais ficam adotados como razão de
decidir:
[...]
O adiamento do prazo para recolhimento de tributos vem
sendo aplicado por alguns dos países economicamente
afetados pela pandemia de COVID-19, como Alemanha,
Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Suécia e Suíça,
mostrando-se
como
mecanismo
para
amenizar
temporariamente a crise vivenciada mais severamente
por alguns setores, sendo, entretanto, considerada uma
medida imediatista. Na mesma linha, no Brasil, encontra-se
em trâmite o Projeto de Lei n. 829/2020, que visa a
suspensão dos prazos para pagamentos dos tributos federais
que
especifica,
durante
a
pandemia
do
Coronavírus
(COVID-19). O projeto assim prevê em seu art. 1o:
Art. 1o. Ficam suspensos os prazos de pagamentos listados a
seguir até oencerramento da pandemia de Coronavírus
(COVID-19) no território nacional,conforme reconhecido pelo
Ministério da Saúde:
I o art. 10 da Lei n. 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
relativamente àContribuição para o PIS/PASEP, no regime de
não-cumulatividade;
II o art. 11 da Lei n. 10.833, de 29 de dezembro de 2003,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativamente àContribuição para o Financiamento da Seguridade Social

COFINS,
no
regime
denão-
cumulatividade;
III o art. 18 da Medida Provisória n. 2.158-35, de 24 de
agosto
de
2001,relativamente
à
Contribuição
para
o
PIS/PASEP e à COFINS, nos regimes decumulatividade;
IV o inciso I do art. 52 da Lei n. 8.383, de 30 de dezembro
de
1991,
relativamenteao
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados IPI;
V o art. 30, incisos I e III, o art. 31 da Lei n. 8.212, de 24
de julho de 1991, e o art.4o da Lei n. 10.666, de 8 de maio
de 2003, relativamente às contribuições a cargo da empresa
provenientes do faturamento, do lucro e da folha de salários
e demaisrendimentos do trabalho, destinadas à Seguridade
Social.
Parágrafo único. Finda a suspensão, os tributos referidos
neste artigo decorrentes dos fatos geradores ocorridos
durante o período de suspensão, deverão ser pagos até
ovigésimo quinto dia do mês subsequente ao do dia de
encerramento de que trata o caput.
Referido projeto de lei, em sua exposição de motivos,
defende que se fazem “necessárias medidas de urgência
para socorrer as empresas brasileiras, que passarão a
ter crise financeira de liquidez, com consequente
impacto nos seus capitais de giro, tendo em vista a
redução do consumo das famílias e dos indivíduos dado
o confinamento a que estes estarão submetidos”.
Justifica que “irá contribuir para manutenção do capital de
giro das empresas brasileiras, permitindo a permanência do
atual nível de atividade e de investimentos privados e a
preservação de empregos e geração de renda”. Por fim,
refere que a proposta legislativa não gera impacto
orçamentário e financeiro, por não importar em renúncia
fiscal, mas apenas postergação de tributos. Isso demonstra
que o Poder Legislativo reconhece os riscos à economia e à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção da renda da população, mobilizando-se para
amenizar a iminente crise do setor produtivo.
Na esfera do Estado de São Paulo, foi editado o Decreto n.
64.881, de 22.03.2020, publicado no DOE de 23.03.2020,
que decretou quarentena no contexto da pandemia de
COVID-19, no interstício de 24 de março a 07 de abril de
2020. No seu art. 2o, inciso I, suspendeu o atendimento
presencial ao público em estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas,
shopping centers, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades
internas; e, no inciso II, o consumo local em bares,
restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos
serviços de entrega (delivery) e . drive thru.
Impende
observar
que,
ante
a
necessidade
de
confinamento, há paralisação dos negócios, situação na
qual as empresas necessitam dos recursos de caixa
para o seu custeio, pagamento de empregados e de
tributos. A dilação do prazo para recolhimento dos
tributos gera fluxo de caixa, evitando consequências
desastrosas para alguns setores da economia, notadamente
os mais impactados pela situação extraordinária gerada pela
pandemia. No plano infralegal, nada despiciendo ressaltar
que ainda está em vigor a Portaria do Ministério da Fazenda
n. 12, de 20.01.2012, que prorroga o pagamento de tributos
federais, inclusive quando objeto de parcelamento, no caso
de reconhecido estado de calamidade pública.
[...]
Verifico que o ato normativo acima não se limita a uma
situação fática específica e isolada no tempo e espaço, tida
como estado de calamidade pública, mas, sim, é aplicável
genericamente a toda situação excepcional reconhecida
como calamidade pública, tal qual a experimentada
pelo Estado de São Paulo, nos termos do Decreto Estadual.
Vale dizer que o único requisito para a prorrogação do
pagamento consiste na decretação de calamidade
pública pelos Estados da Federação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se pode olvidar que a Portaria n. 12 de 2012 é tida como
norma complementar da legislação tributária, nos moldes do
art. 100, I, do Código Tributário Nacional, sendo que a sua
observação, por parte docontribuinte, elide a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do
valormonetário da base de cálculo do tributo, consoante
expressamente previsto no parágrafo único do artigo retro.
Assim, não pode ser o contribuinte prejudicado pela
falta da regulamentação determinada pelo art. 3o da
referida portaria, o que já perdura por mais de 08
(oito) anos, violando o princípio da razoabilidade, bem
como diante da situação excepcional experimentada
pelo país em decorrência da pandemia.
[...]
Em termos de jurisprudência, reconhecendo a situação
de emergência causada pela pandemia de Coronavírus
(COVID-19), o Supremo Tribunal Federal, na ação cível
ordinária (ACO) de autos n. 3.363, concedeu medida
cautelar ao Estado de São Paulo, para determinar a
suspensão,
por
180
(cento e oitenta) dias, do pagamento das parcelas relativas ao contrato de
consolidação, assunção e refinanciamento da dívida pública
firmado entre o requerente e a União, de modo que, integral
e obrigatoriamente, aplique os valores respectivos na
Secretaria de Saúde para o custeio das ações de prevenção,
contenção, combate e mitigação àpandemia de coronavírus
(COVID-19), obstando a União de proceder as medidas
decorrentes
do
descumprimento
do
referido
contrato,
enquanto vigente a tutela de urgência.
No mesmo sentido foi prolatada decisão na ACO de autos n.
3.365, promovida pelo Estado da Bahia em faceda União.
No caso específico dos autos, a parte impetrante comprova
que conta com empregados, conforme1.126cadastro geral
de empregados e desempregados (CAGED) de ID 30051808.
Necessário pontuar que manutenção de empregos e
salários consiste em elemento de sustentação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economia,
por
preservar
o
poderde
compra
do
trabalhador, não se podendo descurar que o quadro da
impetrante é composto, em sua maioria, por profissionais de
baixa renda, nas atividades de limpeza, portaria, copa,
jardinagem e recepção, comoreferido na peça exordial.
[...]
Diante do fato de que a ocorrência de pandemia consiste em
força maior, entendo que a parte impetrante, diante de
situação excepcional, está abrigada pelo art. 393, do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes
de caso fortuito ou forçamaior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se
no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar
ou impedir.
É o caso da empresa impetrante, que não deu causa, nem
exerce qualquer atividade correlata ao fato geradorda
pandemia.
O caso fortuito ou de força maior também afasta a incidência
do devedor em mora, nos termos art. 396 doCódigo Civil.
Vejamos:
Art. 396. Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.
Assim, em análise não exauriente, resta demonstrado o
fundamento relevante da alegação (fumus boni juris), que
autoriza a dilação do pagamento dos tributos devidos
pela parte impetrante em razão do estado decalamidade pública reconhecido em razão da
pandemia pelo novo coronavírus (COVID-19).
Perfaz-se o risco de ineficácia da medida (periculum in mora),
caso a parte impetrante tenha de aguardar o trânsito em
julgado de eventual decisão de mérito em seu favor neste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito ou a atuação do legislador ou da administração
tributária.
A
obrigação
imediata
de
efetuar
os
pagamentos de exações, em situação de emergência e
de reconhecida calamidade pública por pandemia,
associada ao necessário isolamento por imposição de
saúde pública, impacta as receitas da contribuinte,
comprometendo
os
contratos
de
trabalho
e
a
manutenção do pagamento dos salários de seus
empregados, bem como dos seus fornecedores de
pequeno porte. Ademais, o inadimplemento dos tributos e
parcelamentos sujeita a pessoa jurídica impetrante às
restrições e ônus da legislação tributária, os quais podem
causar severos prejuízos ao exercício de sua atividade,
podendo
implicar
na
não-conservação
da
viabilidade
econômica da empresa. Por outro lado, inexiste o periculum
in mora inverso, uma vez que a dilação dos pagamentos, no
caso dos autos, não é hábil a gerar prejuízos intoleráveis e
irrecuperáveis ao ente tributante, que poderá recuperar o seu
crédito oportunamente.
A imprevisibilidade do período de manutenção das restrições
sanitárias então vigentes, agravada pela falta de consenso
político que atualmente permeia a questão, justifica, por
precaução, a fixação de prazo razoável dedilação dos
pagamentos das exações e a possibilidade de oportuna
prorrogação, caso perdurem as razões ventiladas nestes
autos.
Pelo exposto, em cognição sumária da lide, na forma do art.
151, IV, c/c seu parágrafo único, do Código Tributário
Nacional, para declarar suspensa a exigibilidade DEFIRO EM
PARTE A MEDIDA LIMINAR e autorizar a dilação do
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de
pagamentos da parteimpetrante (INSS, RAT, SESC, SENAC,
SENAI, SESI, SEBRAE, Salário-Educação e INCRA) e das
prestações dos parcelamentos de tributos federais, com
vencimento a contar do mês de março/2020, inclusive,
postergando o seu recolhimento para o último dia útil do 3o
(terceiro) mês subsequente, sem a incidência de mora,
prorrogável a critério deste Juízo, enquanto perdurar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação excepcional reconhecidanesta decisão e desde que
mantido o quadro de funcionários da pessoa jurídica
impetrante, ressalvadas eventuais demissões por justa causa.
Imponho à autoridade impetrada a abstenção da prática de
atos tendentes à cobrança das contribuições eparcelas acima
referidas, sob consequência de multa diária, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis.
Fica assegurada a possibilidade de expedição de Certidão de
Regularidade Fiscal ou Certidão Positiva comEfeitos de
Negativa, na forma do art. 206, do Código Tributário
Nacional, no tocante às contribuiçõesreferidas nestes autos,
enquanto suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
tributário.
Por fim, a questão posta nos autos não se insere nas causas em que é
vedada a concessão de liminar, conforme dispõe o art. 7o, §2o da Lei 12.016/09,
pois não se trata de compensação de créditos tributários.
In casu, trata-se de pedido de diferimento de tributos e suspensão de
pagamento de parcelamentos em curso e, considerando que o que se requer é
a postergação do pagamento, e não a renúncia fiscal, ausente o perigo de
irreversibilidade da medida com a antecipação da tutela.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, com prazo de 180 dias no
máximo.
Leonel Costa
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE MARIA CAMARA JUNIOR
10ACFB76
8
21
Declarações de
Votos
LEONEL CARLOS DA COSTA
10AE0F47
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2080883-02.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.